Tribunal: TJSP
Processo: 1044350-39.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Sentença de procedência. Apelos dos réus. Preliminar de ilegitimidade passiva da vendedora ré afastada. Incontroversa a cobrança referente a produto não contratado, além da compra efetivamente realizada pelo autor. Consequente inexigibilidade de débito a traduzir ilícita inscrição do nome do autor nos órgãos de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Sentença de procedência. Apelos dos réus. Preliminar de ilegitimidade passiva da vendedora ré afastada. Incontroversa a cobrança referente a produto não contratado, além da compra efetivamente realizada pelo autor. Consequente inexigibilidade de débito a traduzir ilícita inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Dano moral. Caracterização in re ipsa. Condenação mantida. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 10.000,00 que guarda consonância com as diretrizes da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida.

Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945632
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1044350-39.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que são apelantes VIA
VAREJO S/A e BANCO IBI S.A. - BANCO MÚTLIPO, é apelado OTAVIO
ANTONIASSI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente
sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044350-39.2018.8.26.0224 -Voto no
2
VOTO No 7940
APELAÇÃO No 1044350-39.2018.8.26.0224
APELANTES: VIA VAREJO E BANCO BRADESCARD S.A.
APELADO: OTAVIO ANTONIASSI
COMARCA: GUARULHOS - 1a VARA CÍVEL
JUIZ: RICARDO FELICIO SCAFF
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
Sentença de procedência. Apelos dos réus. Preliminar
de ilegitimidade passiva da vendedora ré afastada.
Incontroversa a cobrança referente a produto não
contratado, além da compra efetivamente realizada pelo
autor. Consequente inexigibilidade de débito a traduzir
ilícita inscrição do nome do autor nos órgãos de
proteção ao crédito. Dano moral. Caracterização in re
ipsa. Condenação mantida. Quantum indenizatório
arbitrado em R$ 10.000,00 que guarda consonância
com as diretrizes da razoabilidade e proporcionalidade.
Sentença mantida.
Recursos desprovidos.
Trata-se de “ação de indenização por cobrança indevida
c.c. reparação por danos morais” (fls. 01) ajuizada por Otavio Antoniassi em
face de Via Varejo S.A. e Banco Bradescard S.A.
A r. sentença de fls. 329/335, cujo relatório se
adota, julgou procedentes os pedidos iniciais, para: “tornando definitiva a
tutela antecipada concedida, reconhecer os pagamentos feitos pelo autor referentes
ao contrato de cartão de crédito administrado pelo banco corréu e declarar inexigível
a dívida a este título, no valor de R$ 2.424.86. Condeno, ainda, as rés a pagar ao
autor, solidariamente, a título de danos morais, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil
reais), atualizados monetariamente pela Tabela Prática do Egrégio Tribunal de
Justiça de São Paulo desde o arbitramento e com incidência de juros de mora de 1%
ao mês desde a citação”. Reconhecida a sucumbência, condenou os réus
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044350-39.2018.8.26.0224 -Voto no
3
Inconformada,
apela
a
ré
Via Varejo
(fls.
348/357), aduzindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva por
não ter participado da relação jurídica mantida entre a empresa de
cartões de crédito e o autor, a qual é responsável de fato e
interessada em todos os atos de cobrança em referência. Lado outro,
diz ser a apelante mera fornecedora dos produtos que o consumidor
adquire ao eleger o crédito como forma de pagamento, sendo o cartão
o instrumento para pagamento das compras. Nessa quadra, salienta
estar impossibilitada de interromper quaisquer atos de cobrança por
parte da empresa de cartão de crédito ou cancelar o referido débito,
haja vista a existência de relação jurídica exclusivamente entre o
autor e a instituição financeira. Dessa forma, não se responsabiliza
pelo envio do cartão plástico, lançamentos de valores na fatura,
cobrança, bloqueio ou desbloqueio, inclusão ou exclusão de dados
nos órgãos de proteção ao crédito, de competência exclusiva da
empresa credora da operação de crédito. Obtempera, ainda, que o
valor da indenização é exorbitante, incompatível com os danos
eventualmente suportados pelo autor. Pugna pelo provimento do
recurso para julgar improcedentes os pedidos. Subsidiariamente,
requer a redução do valor indenizatório.
Igualmente
inconformado,
apela
o
Banco
Bradescard S.A. (fls. 374/398), negando ter causado dissabor ou
constrangimento perante terceiros ou recusado tentativa de solução
do problema na esfera administrativa. Diz ter atendido as solicitações
do autor, promovendo, por mera liberalidade, o estorno dos valores e
operação reclamada quando do atendimento de seu pedido
administrativo. Em outras palavras, aponta que, diante da baixa
administrativa pelo banco, não resta interesse processual necessário
a esta ação declaratória de inexigibilidade de valores. Além disso,
assevera que, a despeito da tese formulada na exordial,
consubstanciada na duplicidade de lançamentos, se verificam, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044350-39.2018.8.26.0224 -Voto no
4
verdade, duas compras distintas pagas com o cartão do autor. Nega
relação jurídica com os estabelecimentos credenciados, possuindo
apenas contato com o titular do cartão de crédito e respectiva
bandeira. Eis que o cartão de crédito é meio de pagamento eletrônico
processado dentro de sistema no qual a administradora somente se
relaciona com os titulares na qualidade de emissora. Afirma que,
assim que contatada pelo autor e constatando a inexistência da
alegada duplicidade, tentou entrar em contato com o autor, haja vista
a necessidade de comparecimento à loja para obtenção da carta de
cancelamento, conversando com a esposa dele, mas sem êxito na
obtenção da carta de cancelamento. Ainda assim, regularizou o
problema com o estorno dos valores e operação reclamada por mera
liberalidade. Outrossim, refuta a existência de danos morais
indenizáveis e impugna o valor indenizatório fixado, a fim de evitar
enriquecimento sem causa. Pugna pelo provimento do recurso para
julgar improcedentes os pedidos ou reduzir o valor indenizatório.
Recursos das rés preparados (fls. 459/460 e fls.
399/400) e respondidos (fls. 406/414 e fls. 415/428), salientando o
caráter protelatório dos recursos, a responsabilidade da parte ré e
existência de danos morais indenizáveis, bem como a
proporcionalidade do valor da indenização arbitrada, requerendo,
inclusive, a majoração (fls. 413). Ademais, afirma que a conduta do
banco réu de deixar de efetuar descontos ocorreu apenas após o
ajuizamento da demanda, sem mencionar a inclusão de encargos
indevidos (juros remuneratórios), conforme se observa do documento
de fls. 269. Afirma a incoerência da defesa do banco réu ao afirmar
estorno datado de 21.01.2019, no montante de R$ 2.186,11, quando
a cobrança indevida era de R$ 1.329,00, evidenciando que o estorno
lançado sobre sua fatura do mês de janeiro dizia respeito aos juros
remuneratórios
aplicados
indevidamente
pelo
próprio
banco,
persistindo a cobrança indevida. Assevera, ainda, pela comprovação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044350-39.2018.8.26.0224 -Voto no
5
da obtenção da carta de cancelamento perante o lojista, tendo
demonstrado suas incansáveis tentativas de solução do conflito
extrajudicialmente, sem lograr êxito. Outrossim, nega o alegado
enriquecimento ilícito advindo do valor indenizatório fixado.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Recursos manifestamente infundados.
De proêmio, de ilegitimidade passiva da loja ré
não se há cogitar.
A loja ré figura como vendedora de bens em favor
do autor, oportunidade em que incluído valor diverso do contratado,
objeto da negativação de seu nome. Assim, nos termos da teoria da
asserção, entre nós adotada, e mercê da qual a aferição da
pertinência subjetiva da parte se perfaz in status assertionis, a partir
dos fatos e fundamentos da pretensão deduzida, resta inafastável a
legitimação passiva para a causa no caso em apreço. A inexigibilidade
do débito e consequências decorrentes é questão de mérito e como tal
será apreciada.
Dito isto, passa-se à análise do mérito.
Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade
de débito c.c. indenização por danos morais.
Narra a exordial, em síntese, que na data de
03.08.2018, o autor adquiriu da ré três produtos: (i) uma máquina
de lavar no valor de R$ 1.329,00, parcelada em 14 prestações de R$
94,93; (ii) um aparelho celular Samsung Galaxy no valor de R$
749,00, parcelado em 14 prestações de R$ 53,50; (iii) bem como uma
panela no valor de R$ 149,90, parcelada em 9 prestações de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044350-39.2018.8.26.0224 -Voto no
6
16,60, totalizando R$ 2.078,00, a serem pagos em parcelas de R$
184,07,
com
entrega
prevista
para
05.09.2018,
ocorrida
regularmente.
Ocorre que, no mês de agosto de 2018, o autor se
viu surpreendido com a cobrança da quantia de R$ 279,00,
oportunidade em que constatou a equivocada emissão de dois
pedidos idênticos de máquina lavadora (671796436 e 671733042
fls. 35 e 46), quando teria adquirido apenas uma. Em razão disso,
compareceu à loja da corré Via Varejo na tentativa de solucionar o
problema e procurou o banco réu, sem lograr êxito. Eis que, a
despeito da informação de suposto estorno dos valores pelo banco, foi
surpreendido com a notícia de negativação de seu nome perante os
órgãos de proteção ao crédito pelo banco, com vencimento em
24.09.2018, no valor total de R$ 643,06. Ressalta a responsabilidade
solidária dos réus e a existência de danos morais indenizáveis.
Em
razão
disso,
requer
a
suspensão
do
apontamento indevido, este pedido também a título de liminar, e, por
conseguinte, a condenação dos réus ao pagamento de indenização
por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (fls. 01/22).
A tutela provisória pleiteada foi deferida, a fim de
determinar a suspensão dos apontamentos realizados em nome do
autor e do débito propriamente dito (fls. 59/61).
O autor depositou em juízo os valores referentes
às faturas do cartão de crédito vincendas no curso da ação (fls. 65,
181, 276, 312, 318, 321).
A contestação da ré Via Varejo S.A (fls. 199/209),
preliminarmente, aduz sua ilegitimidade passiva. No mérito, em
suma, nega a prática de ato ilícito, porquanto alheia à relação
existente entre o consumidor com a administradora do cartão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044350-39.2018.8.26.0224 -Voto no
7
crédito, não podendo interromper quaisquer atos de cobrança
perpetrados pela administradora do cartão de crédito ou cancelar o
referido débito. Defende, ainda, a inexistência de danos morais e
materiais indenizáveis, pois o mero descumprimento contratual não
configura danos morais indenizáveis, exigindo ofensa aos direitos da
personalidade. Postula a extinção do processo sem resolução do
mérito e, subsidiariamente, a improcedência do pedido.
A contestação do Banco Bradescard S.A (fls.
211/227), aduz, preliminarmente, falta de interesse processual pelo
autor, ante o estorno da cobrança em duplicidade na fatura de
20.01.2019, no valor de R$ 2.186,11, após o pedido administrativo,
a despeito da recusa do autor quanto à obtenção e envio da carta de
cancelamento. No mérito, em suma, nega a prática de ato ilícito,
defendendo a regularidade do apontamento e a inexistência de danos
morais e materiais indenizáveis. Esclarece não se tratar de cobrança
em duplicidade, mas sim de duas cobranças distintas no cartão de
crédito do autor. Neste ponto, argumenta ser da administradora do
cartão sua emissão e relacionamento com o respectivo titular, não
possuindo qualquer relação com os estabelecimentos credenciados.
Em função disso, era necessária carta de cancelamento junto à loja
para
avaliação,
conforme
regulamento
de
utilização.
Assim,
atribuindo ao próprio autor a causa pelo apontamento, diante de sua
conduta desidiosa, argumenta a excludente de irregularidade de sua
conduta, não se vislumbrando qualquer falha na prestação do
serviço. Por fim, refuta a existência de danos morais indenizáveis.
Pede a
extinção
do processo sem resolução do mérito e,
subsidiariamente, a improcedência do pedido.
As réplicas refutam as defesas apresentadas e
reiteram os pedidos iniciais (fls. 281/306).
Sobreveio a r. sentença hostilizada (fls. 329/335),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044350-39.2018.8.26.0224 -Voto no
8
que reputou indevida a cobrança, sequer esclarecida a origem pela
parte ré, não demonstrado o estorno respectivo pelo banco,
reconheceu a existência de danos morais indenizáveis diante da
inclusão do nome do autor perante os órgãos de proteção ao crédito,
julgando procedentes os pedidos para reconhecer os depósitos
judiciais feitos pelo autor referentes ao contrato de cartão de crédito
administrado pelo banco réu (R$ 2.424,86) e condenou os réus,
solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no
valor de R$ 10.000,00.
Pois bem.
As controvérsias recursais principais pairam
sobre a regularidade da conduta dos réus, responsabilidade pela
negativação do nome do autor perante os órgãos de proteção ao
crédito e o valor dos danos morais indenizáveis.
De início, cumpre salientar que se trata de relação
de consumo, de modo que resta presumida a vulnerabilidade do
autor perante os réus, sendo aplicáveis ao caso às regras da
legislação consumerista, e o ônus de comprovar a existência de
relação jurídica entre as partes era dos apelantes, sequer se fazendo
necessário, para tanto concluir, a invocação da regra de inversão ope
judicis preconizada pelo do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa
do Consumidor.
Com efeito, em se tratando de hipótese na qual a
deficiência do serviço prestado pelo fornecedor encerra o fundamento
da
responsabilidade
civil
passível
de
imputação,
pesa-lhe
naturalmente sobre os ombros o ônus da prova da regularidade da
prestação do serviço apontado como defeituoso, conforme emerge da
cristalina dicção do artigo 14, § 3o, incisos I e II, do CDC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044350-39.2018.8.26.0224 -Voto no
9
Porém, na peculiaridade deste caso em apreço, a
parte ré não logrou provar a contratação efetiva e regular
especificamente do produto ou serviço referente ao valor negativado
por parte do banco réu, ressalvada a origem regular da cobrança com
relação a outros produtos descritos na exordial. Nessa quadra,
impende ressaltar sequer ter sido esclarecida a origem do
referido valor, imputando-se os réus reciprocamente a culpa pela
cobrança na tentativa de isentar-se de responsabilidade.
Como bem observado pelo MM. Juízo a quo, “Vale
ressaltar, ainda, que a defesa da regularidade do lançamento pela instituição
financeira não pode prosperar, eis que a compra foi feita no estabelecimento da corré
Via Varejo S.A, a qual, como já explicitado não impugnou a versão autoral. Por
conseguinte, ante a comunicação de lançamento indevido pelo consumidor,
deveria ter a administradora de cartão de crédito procedido com o devido
estorno e exclusão da cobrança, o que, contudo, não foi feito. Quanto a isso,
assevero que o alegado estorno representando nas telas sistêmicas exibidas pela
instituição financeira é diverso ao valor do produto cuja cobrança se deu
indevidamente, motivo por que a justificativa da demandada não pode ser
aceita. Considerando que a prova de fato negativo é impraticável, nos termos do art.
6o, inciso VIII, do diploma consumerista, cabe, no caso, a inversão do ônus
probatório. Nesse passo, ante a alegação autoral de inexistência de
contratação de um produto, caberia às rés demonstrar o contrário, vale
dizer, a existência do referido contrato, e apresentá-lo nos autos, juntamente
com o comprovante de entrega assinado pelo consumidor. Entretanto, a prova
não foi produzida. Trata-se de prova documental, que por este motivo deveria ter
sido produzida com a contestação, tendo em vista o disposto no artigo 434 do Código
de Processo Civil. Destarte, o apontamento, objeto da lide, constituiu ato ilícito,
porque o autor não celebrou o negócio jurídico que gerou a cobrança constante na
fatura do cartão de crédito e, por isso, nada lhe deve àquele título. Ora, não há
vínculo contratual entre as partes, relativamente ao aludido produto entre
as partes, a embasar o apontamento” (fls. 331 negrito nosso).
Assim sendo, o contexto fático subjacente ao
litígio está a conferir plausibilidade à incontroversa negativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044350-39.2018.8.26.0224 -Voto no
10
contratação do autor com a loja ré especificamente quanto ao produto
objeto do apontamento - malgrado o próprio autor confirme a
existência de relação jurídica quanto às demais compras apontadas
na exordial - , sendo, possivelmente, advindo de algum erro
operacional da própria loja ré ou, ainda, mais uma entre tantas
outras vítimas do sem número de fraudes perpetradas no mercado de
consumo diariamente, mercê da captação de dados de consumidores,
posteriormente utilizados para dar origem a relações jurídicas a rigor
inexistentes, criadas a partir de contratos fraudulentos.
Integra o campo de responsabilidade dos réus, por
sem dúvida, o ônus de diligenciar, frise-se, até mesmo de forma
extraordinária, com vistas a debelar todos os tipos de fraudes e
golpes, risco inerente à sua atividade empresarial, cujos efeitos
deletérios, ou até mesmo equívocos dos funcionários à evidência, não
podem resvalar a incolumidade dos direitos da personalidade dos
consumidores, como é o caso do autor.
Neste ponto, salta aos olhos que, apesar das
tentativas extrajudiciais de solução do problema, tendo, inclusive,
registrado reclamação junto ao Procon, não logrou o autor êxito na
solução do problema (fls. 53), agravando-se a situação ante uma
segunda negativação do nome de seu nome perante os órgãos de
proteção ao crédito com relação ao valor total do contrato, referente
aos débitos vincendos no curso da demanda (fls. 328), malgrado os
diversos depósitos judiciais não impugnados pelo banco réu.
Tampouco merece acolhida o argumento do banco
réu quanto ao estorno na data de 20.01.2019 (fls. 384), considerando
a incompatibilidade dos valores, sendo a cobrança indevida no valor
de R$ 1.329,00 e a quantia supostamente estornada no valor de R$
2.186,11, conforme esclarece o autor (fls. 418) e bem ponderado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044350-39.2018.8.26.0224 -Voto no
11
r. sentença hostilizada (fls. 331).
Evidentemente, o autor não tem nada a ver com o
deficiente sistema de controle da loja ré quanto às contratações que
leva a efeito e do banco ao deixar de considerar o pagamento via
judicial dos valores ainda pendentes, assim se expondo, em plena
consonância com o risco inerente de suas atividades empresariais, à
incidência de equívocos semelhantes ao presente, como de resto
ocorre com frequência irritante em tantas outras áreas do comércio e
mesmo do sistema financeiro, como se os profissionais respectivos de
tais atividades desconhecessem a existência dos 'vigaristas de
plantão'
não raro integrantes de seu próprio quadro funcional -,
ávidos por multiplicar os golpes na praça, em suas mais diversas
modalidades, fato notório, cujo desconhecimento, por evidentes
razões, não é dado invocar.
Precisamente por isso, do autor não poderia se
exigir qualquer conduta comissiva, no sentido de evitar o ocorrido, às
rés tão somente cabendo suportar a responsabilidade daí advinda,
porquanto absolutamente inserida no âmbito do risco de suas
atividades, circunstância a deflagrar responsabilidade objetiva,
independentemente de culpa.
Portanto, inexorável a configuração do dano moral
na hipótese, tendo em vista o ato ilícito incorrido, consistente na
indevida inscrição do nome do autor no cadastro de inadimplentes da
Serasa, conforme se infere a fls. 56 e 327, sem débito a justificar a
anotação desabonadora.
Neste ponto, é digno de nota que o segundo
apontamento foi efetuado a pedido do Banco réu mesmo após os
diversos depósitos judiciais feitos pelo autor, sem sua impugnação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044350-39.2018.8.26.0224 -Voto no
12
De mais a mais, igualmente responsável a loja ré,
porquanto deu causa à inscrição desabonadora ao efetuar cobrança
indevida em desfavor do autor, além daquela regularmente
reconhecida por se referir à compra de bens realizada e entregue.
Em casos tais, a caracterização do dano moral
indenizável se opera in re ipsa, o que de há muito vem sendo
reconhecido pacificamente pelo entendimento jurisprudencial, certo
que na feliz síntese do preclaro MIN. CEZAR PELUSO, ainda quando
atuando como Desembargador na Corte Bandeirante, “o descrédito
econômico, enquanto perda da confiança pública na capacidade de cumprir as
obrigações negociais, é, na sociedade capitalista, pesada ofensa à honra” (confira-
se RJTJSP 134/151).
No que tange ao quantum indenizatório arbitrado
pelo d. juízo a quo, inegável reconhecer que a indenização por dano
moral tem também natureza de pena privada, conforme salienta
SÉRGIO CAVALIERI REZENDE, consubstanciando justa punição
contra aquele que atenta contra a honra, o nome ou a imagem de
outrem, pena, esta, que deve reverter em favor da vítima. Acrescenta,
com singular proficiência, o propalado mestre, que “A reparação
constitui, em princípio, uma sanção, e quando esta é de somenos, incorpora
aquilo que se denomina risco da atividade, gerando a tão decantada
impunidade”
(“Programa
de
Responsabilidade
Civil”,
Malheiros
Editores, 4a ed., pág. 109).
Tanto mais relevante a consideração a tal
propósito, em se tratando, como se trata na hipótese, de relação de
consumo, a demandar atuação jurisdicional profilática, em ordem a
atender-se o escopo de respeito à dignidade do consumidor, a par da
coibição e repressão eficientes aos abusos perpetrados pelos
fornecedores, diretrizes basilares da Política Nacional das Relações de
Consumo, em conformidade com o disposto no art. 4o, caput e inciso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044350-39.2018.8.26.0224 -Voto no
13
VI, da Lei no 8.078/90.
Se assim o é, tendo por caracterizado o dano
moral indenizável, procedendo a convergência dos caracteres
consubstanciadores da reparação a tal título, quais sejam, o
dissuasório, para que o causador do dano, pelo fato da condenação,
se veja desestimulado da prática de novo atentado, e o compensatório
para a vítima, que receberá uma soma de dinheiro hábil a lhe
proporcionar uma contrapartida pelo mal sofrido, tenho por
proporcional à grave dimensão consequencial do ilícito perpetrado
pela parte ré o quantum indenizatório arbitrado pelo d. juízo a quo, da
ordem de R$ 10.000,00, valor a meu ver em plena sintonia com a
diretriz da razoabilidade, considerando para tanto a condição
econômica das partes envolvidas, a gravidade da conduta,
objetivamente extraída da dinâmica dos fatos, e a necessidade de
evitar-se o enriquecimento sem causa.
Logo, a r. sentença merece ser mantida.
Por fim, considerando a sentença prolatada em
28.06.2019, faz jus o autor a honorários recursais, nos termos do
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majorando-se os
honorários fixados para 12% do valor atualizado da condenação.
Do
exposto,
pelo
meu
voto
NEGA-SE
PROVIMENTO aos recursos.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator